Tribunal: TJDFT
Processo: 0749693-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA CASUÍSTICA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, apreensão do passaporte do executado e bloqueio de cartões de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas atípicas de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado são adequadas e proporcionais para assegurar o cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo restrições ao devedor que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC na ADI 5941, permitindo a aplicação de medidas alternativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que não afetem direitos fundamentais.
5.As medidas coercitivas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada.
6.No caso, não há demonstração de que o recorrido teria condição financeira de arcar com a quitação da execução e estaria se furtando a essa obrigação.
7.As medidas coercitivas pretendidas, como suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito se revelam desproporcionais e desarrazoadas, pois não há esclarecimento de como poderiam contribuir para o recebimento do crédito.
8.Não consta do instrumento recursal prova de que o recorrido, a despeito do inadimplemento, teria o hábito de realizar viagens internacionais e possuiria veículo automotor não alcançado por medida constritiva válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A adoção de medidas atípicas de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado, sem demonstração de sua efetividade para assegurar o cumprimento da obrigação, é desproporcional e inadequada."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 139, IV; 797 e 921, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 5941/DF.
TJDFT, Acórdão 1703887, 07327966520228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 17/5/2023; Acórdão 1693083, 07266492320228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 20/4/2023; Acórdão 1627628, 07180465820228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, julgado em 11/10/2022 e Acórdão 1415201, 07386602120218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 6/4/2022.